Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-55.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE COM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROVIMENTO. CONSEQUÊNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME INICIAL FECHADO. RETIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não demonstrado nos autos que o abalo psicológico da vítima extrapolou a normalidade típica, mostra-se incabível a análise desfavorável das consequências do crime de furto qualificado à residência.
2. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, amparo em uma única condenação criminal, e tendo a pena privativa de liberdade se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos, mostra-se adequado o início do cumprimento da pena em regime mais rigoroso (semiaberto), mas sem extravasar para o fechado.
3. Recursos conhecidos, desprovido do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa.